Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702108-81.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA CATUNDA LEMOS AGRAVADO: CONDOMINIO 62 DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo FABIANA CATUNDA LEMOS, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher do Itapoã, no PJe 0702606-51.2025.8.07.0021, ação de Embargos à Execução, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos da devedora. A agravante sustenta como probabilidade de seu direito que teve reconhecida em sentença a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, com efeitos retroativos (ex tunc) no processo 1053424-85.2022.4.01.3400, que tramita perante o Juizado Especial Cível Adjunto à 7a Vara Federal da SJDF, e que referida decisão confirma que jamais houve posse ou fruição do imóvel, tornando a agravante parte ilegítima para responder pelas despesas condominiais. Aduz como perigo de dano, que a manutenção da execução poderá resultar em bloqueios de valores necessários para sua subsistência, inscrição indevida em cadastros restritivos, além de juros e encargos que agravarão sua situação financeira. Ressalta que o processo de Execução pje 0700021-26.2025.8.07.0021, que tramita perante o Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, encontra-se em andamento, com o risco da agravante ter valores e bens bloqueados. A agravante requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito o provimento do Agravo de Instrumento. Preparo recolhido, ID 74030426. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos pje 0700021-26.2025.8.07.0021, ação de Execução de Título Extrajudicial, verifica-se que a executada, ora agravante, por meio da petição ID 241037655, anexou cópia da ação de Embargos à Execução pje 0702606-51.2025.8.07.0021 (distribuída em apartado), requerendo a suspensão do feito. Após o Magistrado manifestou-se por despacho no sentido de que os Embargos à execução não possuíam efeito suspensivo, determinando a intimação do credor para atualizar o débito. O exequente, ora agravado, por meio da petição ID 243950050 dos referidos autos, requereu o chamamento do feito à ordem questionando a tempestividade dos Embargos à Execução. A referida petição encontra-se pendente de análise. É importante salientar que a decisão agravada foi proferida nos autos dos Embargos à Execução, pje 0702606-51.2025.8.07.0021, ID 240527122, na qual o Juízo "a quo" recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, determinou a intimação da parte embargada nos termos do artigo 920 do CPC, e o traslado de cópia da referida decisão para os autos da ação de execução de título extrajudicial. Nos mesmos autos encontra-se pedido de igual teor formulado pelo exequente, ora agravado, no tocante a tempestividade dos Embargos à Execução, pedido pendente de apreciação. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste na aferição da viabilidade de ser deferido o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pela agravante. Neste momento processual, necessário se faz o contraditório para melhor análise das questões que envolvem os requisitos legais relativos aos Embargos à Execução. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Tendo em vista que houve decisão judicial proferida nos autos dos Embargos à Execução, pje 0702606-51.2025.8.07.0021, recebendo os embargos em autos apartados, em respeito ao princípio da celeridade determino o traslado da presente decisão também para os autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, pje 0700021-26.2025.8.07.0021. I. Brasília/DF, 25 de julho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito